Tribunal: TJDFT
Processo: 0718452-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR NÃO LOCALIZADOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIRTUAMENTO DE FINALIDADE. PRETENDIDA LIMITAÇÃO DA DESCONSIDERAÇÃO AO PATRIMÔNIO DO SÓCIO DEVEDOR/EXECUTADO. EFEITO NÃO AUTORIZADO PELO SISTEMA NORMATIVO. PREJUÍZO POSSÍVEL AOS DEMAIS SÓCIOS QUE NÃO PRATICARAM ATOS DE DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. DANO QUE, SE CONCRETIZADO, DARÁ ENSEJO À RESPONSABILIZAÇÃO DO SÓCIO QUE DEU CAUSA À EXPROPRIAÇÃO PATRIMONIAL SOCIAL. DIREITO DE REGRESSO A SER EXERCIDO, SE O CASO, EM AÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CPC, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada em caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, entendido aquele como a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos de qualquer natureza. Por sua vez, a confusão patrimonial pode ser entendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, em especial quando houver o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, a transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
2. Presente os pressupostos, a desconsideração inversa da personalidade jurídica é admitida excepcionalmente para, afastando autonomia patrimonial, responsabilizar a sociedade empresária por obrigações adquiridas por seus sócios, nos termos do artigo 50, § 3o, do CC.
3. Desconsiderada a personalidade jurídica de forma inversa, a sociedade empresária torna-se responsável pela satisfação da integralidade do débito, de forma solidária com os sócios, carecendo de lastro legal a limitação da sua responsabilidade ao percentual de participação do executado na empresa que teve a sua personalidade jurídica desconsiderada.
4. O artigo 50 do CC não estabelece qualquer distinção acerca da responsabilidade dos sócios, especialmente, no tocante às cotas sociais de cada um ou do grau de participação no desvirtuamento da personalidade jurídica. Essas são questões internas relacionadas aos sócios que não devem interferir nos efeitos decorrentes da desconsideração inversa da personalidade jurídica. O sócio que eventualmente se sentir prejudicado poderá aviar ação regressiva.
5. Recurso conhecido e provido.